Tribunal: STF
Processo: MS 40432
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2025, por Paulo Mauricio Cavalcanti Gonçalves, “a fim de ver protegido direito líquido e certo violado por ato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, praticado no âmbito da Tomada de Contas nº 026.363/2015-1” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “o presente mandamus tem por objeto a concessão de segurança para cassar os Acórdãos nº 2.750/2020 e 2.384/2024 que impuseram ao ora impetrante a penalidade de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Isto pois, a pretensão punitiva do estado em relação à conduta praticada pelo impetrante - assinatura do DIP AB-CR 393/2006 (Doc. 03), em 20.12.2006 - está evidentemente prescrita, conforme o art. 1º da Lei 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 anos a contar da data da prática do ato para início da apuração das supostas irregularidades. Neste contexto, verifica-se a incidência da prescrição dos atos praticados pelo impetrante desde 20.12.2011, entretanto, as investigações no âmbito do Eg. TCU se iniciaram apenas em 2013, por meio da Portaria de Fiscalização nº 1.072 de 01.10.2015, que deu início à TC nº 026.363/2015-1, ou seja, quase nove anos após” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Acórdão nº 2.384/2024 considera como marco inicial da prescrição a data 17.05.2013, quando o Eg. TCU tomou conhecimento das supostas irregularidades, levando como base o art. 4º, IV, da Resolução-TCU 344/TCU. No entanto, tal resolução está em flagrante contradição com a legislação federal aplicável ao caso, bem como a jurisprudência do Eg. STF. Além disso, a decisão adota diversos marcos interruptivos para a prescrição, o que, nos moldes do entendimento do Eg. STF seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Acórdão 2.384/2024 estabeleceu que o prazo prescricional começou a ser contado em 17.05.2013, data em que o Eg. TCU tomou ciência dos fatos por meio de fiscalização. Conforme o v. acórdão, a primeira interrupção do prazo teria ocorrido em 22.07.2015, com a inclusão do relatório de fiscalização que apontava irregularidades no processo decisório relacionado à implantação da refinaria (Vide Doc. 05). Esse fato resultou na autorização de uma nova auditoria para aprofundar a análise da questão e identificar os responsáveis. Com base no entendimento do Eg. STF, este deve ser considerado o único marco interruptivo do prazo prescricional” (fl. 20, e-doc. 1).



    Sustenta que “Acórdão nº 2.750/2020 – Plenário (Vide Doc. 11), de caráter condenatório, foi proferido somente em 28.10.2020, entretanto, o limite para decisão condenatória seria em 22.07.2020. Deste modo, levando em conta o marco interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a interrupção inicial e a publicação do referido acórdão. Diante disso, resta novamente evidenciado que, no que tange à assinatura do DIP AB-CR 393/2006, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, em vista da ameaça de lesão ao seu direito líquido e certo, o impetrante requer, respeitosamente, a Vossa Excelência:



    a. a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar, por estarem presentes os requisitos periculum in mora e fumus bonus iuris, para suspender a exigibilidade da condenação, como acima demonstrado;



    b. a notificação da autoridade coatora para que preste as devidas informações no prazo legal, atendendo-se ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com base no artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009;



    c. a intimação do representante do Ministério Público, para que se manifeste dentro do prazo legal, com base no artigo 12 da Lei 12.016/2009;



    d. ao final, a confirmação da liminar e a concessão da segurança, com a declaração de prescrição da pretensão punitiva relativa à assinatura do DIP AB-CR 393/2006, com a consequente cassação dos Acórdãos nº 2.750/2020 e nº 2.384/2024, proferidos no âmbito da TC nº 026.363/2015-1, e a extinção da obrigação imposta ao impetrante” (fl. 22, e-doc. 1).



    3. Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, foram elas prestadas pelo Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança impetrado por Paulo Maurício Cavalcanti Gonçalves, com pedido de medida liminar, buscando anulação do Acórdão 2.750/2020-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 2.384/2024-TCU-Plenário (pedido de reexame), em que foi apreciada auditoria realizada na PETROBRAS, com o objetivo de avaliar a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima, tendo a decisão ora combatida aplicado multa ao Impetrante, ‘em razão de irregularidades graves constatadas no processo decisório relativo à concepção e implementação do empreendimento’.



    1. Preliminar: carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Ausência de prova pré-constituída. Controvérsia acerca da definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita e dos marcos interruptivos da prescrição exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.



    2. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    3. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).



    4. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.



    5. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto.



    6. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (e-doc. 23).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE INVIÁVEL. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCRIÇÕES INTERCORRENTES PRESENTES. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    1. A estreita via eleita não é medida cabível para se aferir o nível de responsabilidade do impetrante, diante da inviável necessidade de análise documental.



    2. A autoridade dita coatora apontou diversos marcos interruptivos da prescrição, demonstrando que não se manteve inerte durante o lapso temporal. - Parecer pelo parcial conhecimento da impetração e pela denegação da segurança quanto ao conhecido” (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    5. Consolidou-se no Supremo Tribunal Federal, no tema referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, orientação firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema 666 da repercussão geral). Este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, em ação ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    7. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União pela qual condenado o ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio ajustado com o Ministério da Cultura. Firmou-se o entendimento de que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão que serão imprescritíveis, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu que, “no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    8. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); 
b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 
nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 
5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão 
o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    9. Quanto ao termo inicial da contagem prescricional, em recentes julgados proferidos em mandado de segurança, as duas Turmas deste Supremo Tribunal assentaram ser o termo inicial a data da entrada do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ou no órgão responsável pela fiscalização. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (MS n. 38.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6. RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial. 2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.559-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025, grifos nossos).



    Esse entendimento consolidou-se depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.509, pela qual assentado que “o prazo prescricional inicia[r]-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.2.2022).



    10. Na espécie, o que se discute é a consumação da prescrição para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como atos coatores.



Da não caracterização da prescrição



    11. Na espécie vertente, tem-se tomada de contas para apurar a responsabilidade do impetrante na gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima pela Petrobras, no período entre 20.12.2006 e 11.2.2010.



    Consta das informações havidas nos autos que o Tribunal de Contas da União “tomou conhecimento da questão por meio de fiscalização própria destinada ao levantamento de informações sobre a evolução dos custos de construção da Rnest, notadamente no que concerne à origem de tal incremento ao longo de suas fases de concepção e implantação (peças 29 e 37, TC 044.802/2012-9)”, o que ocorreu em 17.5.2013 (e-doc. 172).



    O impetrante foi citado na tomada de contas em 17.1.2017.



    Pelo Acórdão n. 2.750/2020-Plenário, o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    Interposto recurso de reconsideração, foi desprovido (Acórdão 
n. 2.384/2024-Plenário).



    12. O impetrante objetiva reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que “a data de assinatura do DIP AB-CR 393/2006 foi em 20.12.2006, logo, este é o marco inicial da prescrição (...) a TC nº 026.363/2015-1 foi instaurada a partir da Portaria de Fiscalização nº 1.072, de 01.10.2015, ou seja, quase 9 anos depois da data da assinatura do DIP AB-CR 393/2006. Deste modo, verifica-se de forma evidente a incidência da prescrição da pretensão punitiva quanto às ocorrências relacionadas ao DIP AB-CR 393”.



    Nesta ação mandamental, considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, é de se concluir não assistir razão ao impetrante de que estaria caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, pois não houve decurso do prazo de cinco anos entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional e o primeiro ato interruptivo da prescrição.



    Tem-se nos autos que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é 17.5.2013, data em que o Tribunal de Contas da União tomou conhecimento das irregularidades que ensejaram a condenação do impetrante.



    Não se comprova o alegado pelo impetrante de que o marco inicial 
seria 20.12.2006, data da assinatura do DIP AB-CR 393/2006.



    Nesse mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal em casos que tratam da mesma tomada de contas que se tem nos autos. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: ADI N. 5.509. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL: INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”(MS 40161 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    13. O impetrante objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, a que condenada, alegando também que “permitir múltiplos marcos interruptivos poderia levar a um estado de indefinição sobre o prazo final da prescrição, criando um ciclo interminável de interrupções. Isso frustraria o objetivo da prescrição de pacificar as relações jurídicas. De igual modo, os interessados seriam expostos a um cenário de instabilidade, em que os direitos poderiam ser exercidos indefinidamente”.



    A Primeira Turma assentou ser “inviável a interrupção sucessiva e irrestrita da prescrição por marcos de idêntica natureza, isto é, por reiterados atos de apuração, que, a rigor, apenas reafirmaram ou ratificaram conclusões já definidas e imputadas à impetrante, sob pena de se permitir, por via oblíqua, o retorno da imprescritibilidade da pretensão exercida pelo TCU” (MS n. 40.108-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025).



    Naquele julgamento, acompanhei o Relator com ressalva de entendimento “de que todos os atos inequívocos de apuração de lesão ao patrimônio público, ainda que praticados pela Administração Pública antes da notificação do agente investigado, são aptos a interromper o curso da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário”.



    14. Nesta ação mandamental, considerando a jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, de se concluir não assistir razão ao impetrante de que estaria caracterizada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, pois não houve a interrupção sucessiva e irrestrita da prescrição por marcos de igual natureza. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: ADI N. 5.509. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO SUCESSIVA E IRRESTRITA POR MARCOS DE IDÊNTICA NATUREZA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS 40.034 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1°10.2025).



    Não se comprova ilegalidade ou abuso de poder do Órgão de Contas competente para o desempenho de fiscalização e conclusão sobre as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).



    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão punitiva, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e a atual orientação deste Supremo Tribunal. 



    A atuação do Tribunal de Contas da União na espécie é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle.



    15. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito do impetrante, não se podendo, nem de longe, qualificar o interesse manifestado como direito líquido e certo, tampouco concluir ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado.



    16. Pelo exposto, denego a segurança (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora